Tribunal: TJPA
Processo: 0805666-45.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805666-45.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ADENILSON DE JESUS MARTINS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL POSSIBILIDADE. VETORES PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/6 QUE DEVE SER APLICADA. REVISAO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

Personalidade e conduta social são vetores que levam em conta a vida social, familiar e laboral do réu e não a sua folha de antecedentes.

2.

Na hipótese dos autos, observa-se que o magistrado singular houve por bem aplicar a fração de aumento na primeira fase em patamar diferente de 1/6, para cada vetor, sem fundamentação concreta acabando por contrariar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

3.

Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente à revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de julho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0805666-45.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
ADENILSON DE JESUS MARTINS

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: Juízo da
VARA CRIMINAL DE PONTA DE PEDRAS/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por ADENILSON DE JESUS MARTINS em face de sentença e acórdão proferidos nos autos da Ação Penal n. 0003048-83.2014.8.14.0042, tramitada perante a Vara Criminal de Ponta de Pedras/PA, na qual foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 2.232 (dois mil duzentos e trinta e dois) dias-multa, pela prática do delito do art. 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), c/c art. 35 da mesma lei (Associação ao tráfico).

Em sua petição inicial (Num. 18886174), o autor requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, o redimensionamento da pena.

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento da revisão criminal e parcial procedência da demanda, consoante parecer de Num. 19190999.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

I – Preliminares

I.1 – Da Justiça Gratuita

Defiro ao autor a gratuidade da justiça.

I.2 – Juízo de admissibilidade da demanda

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem, adentrando ao mérito revisional, observo que o peticionante requer o redimensionamento da pena, considerando que o magistrado
a quo
teria usado fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, bem como teria usado fração indevida no momento de fixar a pena ao condenado.

Adianto que o requerente tem razão em parte. Explico.

É cognoscível a insurgência relacionada à dosimetria de pena, pois apesar da análise da dosimetria ser excepcional, em revisão criminal, justifica-se diante da valoração de circunstâncias que autorizam a diminuição da pena, nos termos da hipótese legal do art. 621, III, do CPP.

Da análise dos autos, vejo que o magistrado sentenciante se utilizou de fundamentação inidônea em relação à alguns vetores, conforme será exposto.

Vejamos a aplicação do art. 59, do CPB pelo magistrado singular:

“
A culpabilidade justifica a exasperação das penas acima do mínimo legal, pois restou comprovado que acusado exercia a função de coordenador da atividade de tráfico; a certidão de fl. 253 não faz menção quanto à existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado em desfavor do acusado; a conduta social e personalidade do acusado mostra-se desajustada, pois o mesmo figura como apenado em 3 (três) processos por roubo, porte ilegal de arma e homicídio (fl. 253 verso), justificando-se, por esta razão, também, a exasperação da pena acima do mínimo legal; os motivos do crime, pelo que se infere dos autos, foram a obtenção do lucro com a comercialização de droga, próprios dos tipos; as circunstâncias justificam, também, a exasperação da pena, posto que o acusado coordenava o tráfico de droga de dentro da prisão, onde cumpria pena; as consequências são as próprias dos crimes pelos quais é acusado; as vítimas, que considero o Estado e a sociedade, não corroboraram para a prática dos crimes de modo direito. O réu é pobre”.

Nesse sentido, tem-se dos autos, que o juiz de primeiro grau valorou negativamente os seguintes vetores:
culpabilidade, conduta social e personalidade e circusntâncias
.

Passo a análise dos referidos vetores, iniciando pela culpabilidade e circunstâncias, que adianto, não há qualquer mácula.

Isso porque o revisionante argumenta que a culpabilidade e as circunstâncias foram valoradas de forma idêntica, incorrendo em um verdadeiro
bin in idem,
o que não condiz com a realidade.

Verifica-se que a culpabilidade teve seu dolo intensificado em razão do sentenciado ter a função de coordenador do tráfico, o que justifica a exasperação. Já as circunstâncias foram valoradas desfavoráveis, não em razão da função do suplicante, mas pelo fato desta coordenação ocorrer dentro da prisão, o que gera um desvalor maior. Portanto, de um lado a exasperação se deu pela função e de outro pelo local onde essa função era exercida, não havendo, assim, reparos a serem feitos.

Passo agora a análise dos vetores conduta social e personalidade.

Neste ponto, entendo que o juiz singular trouxe fundamentação inidônea, pois apontou que as devidas circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que o condenado figura como apenado em 03 (três) processos.

Inicialmente, compreendo, em consonância com a Procuradoria de Justiça, de que tal argumento se aplica ao vetor antecedentes e não a personalidade e conduta social, que observam a vida do réu no seio da sociedade e na família, elementos que não foram demonstrados pelo juiz na sentença a ponto de exasperar a pena.

Vejamos jurisprudência de nossa Corte Cidadão acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684). 5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' ( HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). 7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932).

Do mesmo modo nossa jurisprudência estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE INDEVIDAMENTE CONSIDERADAS COMO DESFAVORÁVEIS – REDUÇÃO OPERADA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA UM MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É indevida negativação da conduta social e personalidade justificada nas folhas de antecedentes do acusado, visto que condenações anteriores transitadas em julgados, autorizam o aumento da pena-base, nos termos da jurisprudência do STJ, apenas como maus antecedentes. Conduta social e personalidade afastadas e pena-base reduzida proporcionalmente. Ainda que o réu tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos, se ele for reincidente e detentor de maus antecedentes, o regime prisional adequado é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. (TJ-MS - APR: 00046467720138120005 MS 0004646-77.2013.8.12.0005, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 23/07/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, CAPUT E § 2º, II, C/C § 2º-A, I, E ART. 29 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA AOS VETORES: CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA AOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. 1. CULPABILIDADE. Para fins de análise do art. 59, caput, do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, o menor ou maior grau de censura do comportamento. Evidente, portanto, que o fato de o agente ter praticado o crime quando estava em gozo de saída temporária constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade e exasperar a pena-base. Recurso não provido no ponto. 2. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. Para fins de análise do art. 59, caput, do Código Penal, a conduta social compreende o comportamento do agente no meio familiar, no trabalho e no relacionamento com outros indivíduos; enquanto a personalidade se refere a aspectos morais e psicológicos, atinentes à tendência em praticar novos delitos. Assim, revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores definitivas para exasperar a conduta social e a personalidade do agente, sobretudo se estas já foram utilizadas para caracterizar os maus antecedentes e a agravante de reincidência, situação que, na hipótese em tela, resultaria em elevada e desproporcional exasperação motivada unicamente pelo histórico criminal do acusado. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, que alterou seu posicionamento sobre o tema ( AgRg no REsp 1767696/DF, DJe 15/02/2019). (TJ-SC - APR: 00028769520188240019 Concórdia 0002876-95.2018.8.24.0019, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 21/05/2019, Terceira Câmara Criminal).

Desse modo, deve ser afastado os vetores personalidade e conduta social, que devem ser valorados como neutros.

De outra senda, entendo que assiste razão ao revisionante no tocante a fração que deve ser usada no momento de fixação da pena, pois nossa jurisprudência tem utilizado nesses casos, a fração de 1/6, devendo outra fração, se mais prejudicial ao réu, ser devidamente fundamentada, o que não ocorreu no presente caso.

Vejamos, uma vez mais, a jurisprudência do STJ e de nossos Tribunais Estaduais acerca do assunto:

Apelação criminal. Furto tentado. Absolvição pela tese do crime impossível. Não caracterização. Dosimetria da pena. Redução da pena-base. Possibilidade. Conduta social. Personalidade. Motivos do Crime. Fração de 1/6 para dois delitos. Precedente do STJ. Recurso parcialmente provido. 1. Conforme entendimento do STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. 2. As condenações anteriores transitadas em julgado servem para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, não podendo ser utilizadas para desvalor a personalidade ou a conduta social do agente. 3. Os motivos e circunstâncias do crime devem ser valoradas com base em elementos concretos retirados dos autos para a classificação como negativos, sendo que argumento como obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio, elementar do crime. 4. O STJ firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0002744-66.2020.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de julgamento: 18/08/2023 (TJ-RO - APR: 00027446620208220005, Relator: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de Julgamento: 18/08/2023).

Desse modo, a pena deve ser alterada da forma a seguir:

·

Quanto ao crime de tráfico de drogas:

Considerando que dois vetores foram tidos como desfavoráveis, a culpabilidade e as circunstâncias e aplicando a fração de 1/6, tem-se a pena-base no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Aplicada a continuidade delitiva do art. 71 do CPB, ocorre o aumento da pena em 1/3, que resta em definitivo no patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

·

Quanto ao crime de associação ao tráfico:

Considerando que dois vetores foram tidos como desfavoráveis, a culpabilidade e as circunstâncias e aplicando a fração de 1/6, tem-se a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa, que resta em definitivo por não haver atenuante ou agravante, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Aplicando-se o concurso material de crimes, deve o réu cumprir a pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 1.443 (mil quatrocentos e quarenta e três) dias-multa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL E NO MÉRITO JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE,

para reconhecer a existência de apenas duas circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade e circunstâncias e assim redimensionar a pena-base utilizando a fração de 1/6, gerando
uma pena definitiva
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 1.443 (mil quatrocentos e quarenta e três) dias-multa
.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, aqui aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe deferi os benefícios da gratuidade da justiça.

É o meu voto.

Belém,
25 de julho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/08/2024